Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob alegação de inércia do autor no cumprimento de determinação de emenda da inicial. O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e gratuidade de justiça, além da anulação da sentença para o regular prosseguimento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Examina-se: (i) o cabimento do efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença de indeferimento da inicial; (ii) a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante; e (iii) a legalidade da extinção prematura do processo sem julgamento de mérito, à luz dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O pedido de efeito suspensivo ao apelo foi rejeitado, nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC, por inexistirem razões excepcionais que justifiquem sua concessão. Quanto à gratuidade de justiça, reconheceu-se a hipossuficiência econômica do apelante, comprovada por documentos que demonstram renda líquida mensal de R$ 2.308,84, compatível com o parâmetro de até cinco salários mínimos fixado pela Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. A presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC não foi elidida. No mérito, entendeu-se prematura a extinção do processo sem resolução do mérito, pois o juízo de origem não apreciou o pedido de dilação de prazo formulado pelo autor. À luz dos princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da primazia da decisão de mérito (arts. 4o e 139, IX, do CPC) e da duração razoável do processo (art. 139, II, do CPC), caberia ao magistrado apreciar o pleito antes de extinguir o feito. O transcurso de apenas 33 dias entre o ajuizamento da ação e a sentença revela que o processo tramitou por curto período. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença para o prosseguimento do processo na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Negado o efeito suspensivo ao apelo. Concedida a gratuidade de justiça ao apelante.